Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré NOVACAP em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, a pagarem ao autor a quantia de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), a título de indenização pelos danos causados ao seu veículo.

2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a competência para realizar os serviços de conservação de vias públicas é do Distrito Federal. Não assiste razão à recorrente. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Portanto, nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de nexo causal entre os danos causados ao veículo e a eventual falta de conservação da via pública, visto que a execução desses serviços é da Administração Regional de Taguatinga, local do evento danoso. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

4. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (art. 37, § 6o, I, da CF). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004).

5. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos causados ao veículo do autor (ID 48687695) decorreram de abertura significativa na pista asfáltica (ID 48687695), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo.

6. Constata-se que há nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo do autor e a omissão culposa (negligência) da empresa pública na conservação da via pública, o que resultou no prejuízo material de R$1.700,00.

7. Ademais, a ré não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista a comprovada existência do buraco na via pública, decorrente da devida e necessária manutenção por parte da Administração.

8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.

10. Condeno a ré NOVACAP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.